Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM MOTOCICLETA. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP contra a r. sentença que a condenou, como responsável principal, e condenou o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, a pagarem à recorrida a quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), a título de dano material, e R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em razão de acidente de trânsito que teria sido ocasionado pela má manutenção de via pública.

2. Em suas razões, a NOVACAP suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento que não atua de ofício e a responsabilidade da conservação de vias públicas é de competência da Administração Regional de Taguatinga. No mérito, sustenta que as provas não esclarecem o nexo de causalidade entre a alegada omissão da NOVACAP e o dano alegado pela recorrida. Pretende a reforma da sentença, para afastar a responsabilidade pelos danos.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 53831900 e 53831901). Contrarrazões apresentadas (ID 53831904).

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP foi instituída como empresa pública e tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, e dar manutenção às vias públicas. Portanto, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Recursal, vide Acórdão 1671316, Relatora Marilia de Ávila e Silva Sampaio, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE de 14/03/2023. Preliminar rejeitada.

5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

6. No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelo vídeo juntado aos ID 43519871, no qual é possível ver que o acidente se deu em razão de um buraco na avenida pela qual trafegava a autora/recorrida. Esta, inclusive, ao cair, sofreu ferimentos e viu sua motocicleta ser danificada, correndo ainda o risco de ser atingida por um veículo que se aproximava na direção oposta. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da via pública e o evento danoso, evidenciado pelo vídeo coligido aos autos e pelo relato declinado na inicial.

7. A extensão do dano material reconhecida na sentença está espelhada no documento anexados aos autos (ID 43519873), compatível com as avarias da motocicleta da recorrida.

8. O dano moral, igualmente, resta configurado, tendo em vista os diversos ferimentos que a autora suportou, consoante fotografias de ID 43519870, bem como em razão do risco de atropelamento que a autora/recorrida passou. O valor da indenização por danos morais arbitrada pelo Juízo a quo não merece reforma, pois o quantum indenizatório está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Evidenciados, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, cumprindo aos réus o dever de reparar os danos suportados pela autora/recorrida.

10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.